Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737115-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA, SILVANA MARIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA E SILVANA MARIA RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à inclusão imediata da curatelada no plano de saúde da curadora. Alegam as agravantes, em síntese, que desde 11/11/2004, a autora Raimunda tornou-se curadora definitiva de sua irmã, Silvana, a qual é portadora de Síndrome de Down e não dispõe de capacidade para praticar os atos da vida civil. Esclarecem que a curadora solicitou ao plano de saúde da qual é titular que incluísse como sua dependente a curatelada em questão, haja vista que esta é sua dependente psicológica, física e econômica, o que foi recusado pelo plano de saúde. Argumentam que, “com base na isonomia de normas estabelecidas pelo Código Civil, os indivíduos curatelados devem ser equiparados aos menores tutelados” (ID 50945610 – p. 8), devendo ser equiparada a hipótese em apreço à previsão do Regulamento do réu a respeito da inserção de filhos inválidos. Aduzem que o fumus boni iuris reside na proteção conferida aos incapazes, dentro de previsões constitucionais e infraconstitucionais, ao passo que o periculum in mora se encontra demonstrado pelo fato de que a curatelada necessita realizar exames e tratamentos médicos com frequência, além de fazer uso de medicamento contínuo, necessitando, portanto, de constante acompanhamento médico. Requerem, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a inclusão da curatelada como dependente/beneficiária do plano de saúde do qual a curadora é titular, medida que, ademais, não se mostra irreversível. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela de urgência e o provimento do recurso em tela. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 16511492), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Em primeiro lugar, conquanto a parte recorrente mencione efeito suspensivo no bojo da peça recursal, pelo ato judicial vergastado e analisando o pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apura-se que a tutela de urgência almejada no vertente recurso é verdadeira antecipação da tutela recursal. E à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência nas balizas desta espécie será doravante analisado. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. De fato, em que pese a autora Raimunda ter demonstrado ser curadora definitiva da autora Silvana, sua irmã, não se vislumbram nos autos, neste momento, demais elementos que comprovem a dependência econômica e total da curatelada em relação à curadora. Mais a mais, o fato de a curatelada ser portadora de Síndrome de Down não conduz à conclusão direta e imediata de que necessitará frequentemente de acompanhamento médico e realização de exames e, no caso, o laudo médico acostado aos autos indica que a curatelada “É PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN, HIPOTIROIDISMO E DISLIPIDEMIA USA PURAM T4 37,5MG, ROSUVASTATINA 10MG” (ID 168277478 dos autos principais). Logo, a cognição mais exauriente somente será alcançada após o resguardo do contraditório e da ampla defesa no caso em liça. Outrossim, importante registrar que, nos termos da Lei no 3.831/2006, o INAS foi criado sob a forma de autarquia em regime especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade de pessoa jurídica de direito público. Diante desse cenário, não se pode ignorar a disposição do art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/1992, segundo o qual, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida de urgência postulada pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisar que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais ampla da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais avançada, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela parte agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora carreados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator